Tribunal: TJSP
Processo: 0156649-09.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- CHEQUE- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- NÃO OCORRÊNCIA
- Execução de título extrajudicial- Cheque- Decurso de suspensão de 1 (um) ano- Artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil- Prazo semestral- Artigo 59 da Lei n. 7.357/1985- Não ocorrência- Decreto extintivo- Impossibilidade:

- Determinado o arquivamento dos autos em ação de execução extrajudicial, deve ser

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- CHEQUE- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- NÃO OCORRÊNCIA
- Execução de título extrajudicial- Cheque- Decurso de suspensão de 1 (um) ano- Artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil- Prazo semestral- Artigo 59 da Lei n. 7.357/1985- Não ocorrência- Decreto extintivo- Impossibilidade:

- Determinado o arquivamento dos autos em ação de execução extrajudicial, deve ser respeitado o princípio da duração razoável do processo e da segurança jurídica, e, decorrido o prazo de um ano da determinação de suspensão, conforme artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, inicia-se o prazo prescricional semestral, nos termos do artigo 59 da Lei n. 7.357/1985.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.